Tribunal: TJPA
Processo: 0008845-43.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008845-43.2018.8.14.0028

APELANTE: LEONARDO SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, § 2º II E § 2ºA, I, C/C ART. 70, IN FINE, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. INVIABILIDADE. DISPOSITIVO DE MERA RECOMENDAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL ALIADO AS PROVAS ORAIS COLHIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE INDICARAM A AUTORIA DELITIVA. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM QUE O RECORRENTE EFETIVAMENTE EMPREGOU ARMA DE FOGO NO CRIME. MAJORANTE MANTIDA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.DECISÃO UNÂNIME.

I. Vale anotar que os termos do art. 226 do CP, configuram uma recomendação legal e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes do STJ;

II. Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência probatória, em face das robustas evidências do acervo que indicam o protagonismo do apelante no evento reprovável;

III. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova;

IV. Em análise dos autos, verifica-se que o apelante, em concurso com outro agente, portando arma de fogo, subtraiu objetos das vítimas Ana Paula Gerônimo dos Santos, Leandro de Souza Paixão e Magda Monteiro Lopes. Portanto, correto o entendimento do Magistrado
a quo
que reconhece, na espécie, o concurso formal impróprio, previsto no art. 70,
caput
, segunda parte do Código Penal;

V. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LEONARDO SILVA SANTOS
,
inconformado com a condenação à
pena de vinte e nove anos de reclusão, em regime fechado, mais trezentos e noventa e seis dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º II e § 2º- A, I, c/c art. 70,
in fine
, todos do Código Penal
, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
.

A defesa pleiteou pela insuficiência de provas quanto aos crimes de roubo, pela não observância do disposto no art. 226, do CPP, requerendo, desta forma, a absolvição. Alega, ainda, a impossibilidade de aplicação da majorante referente ao uso de arma de fogo, posto que não houve a apreensão da arma nem laudo que comprovasse a potencialidade lesiva dela, bem como, pleiteia a caracterização do concurso formal próprio previsto no art. 70, primeira parte, do CP. Ao final, requereu o
provimento
do presente
recurso
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal, o delito foi assim narrado:

“[...] que no dia 30.06.2018, por volta das 20h40min, as vítimas, ANA PAULA GERÔNIMO DOS SANTOS, LEANDRO DE SOUZA PAIXÃO e MAGDA MONEIRO LOPES, estavam sentadas na mesa da conveniência chamada de Petiscos e Prosa, localizada na Fl. 17, Qd. 21, Lt. 40, Bairro Nova Marabá, Marabá/PA, quando em dado momento dois indivíduos, que estavam a pé e um deles estava portando uma arma de fogo, aproximaram-se e anunciaram o assalto, subtraindo, em seguida, dois aparelhos celulares (J7 e J2 Prime) e um relógio dourado pertencentes aos ofendidos (fls. 02/05). [...]”

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante insurge-se, inicialmente, quanto a nulidade do reconhecimento, por violar o disposto no art. 226 do CPP. Adianto que não assiste razão ao recorrente.

Na espécie, a jurisprudência mais recente do STJ, sedimentou entendimento de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP, não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, com a observância do contraditório e da ampla defesa "(HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

Todavia, a última parte desse entendimento se aplica ao caso em debate. Embora a Defesa tenha alegado eventual vício no reconhecimento pessoal, em face da inobservância das regras estabelecidas no art. 226 do CPP, tal assertiva destoa das provas colhidas no contraditório judicial, mormente pelos relatos da vítima que declarou que reconheceu a apelante como sendo um dos acusados que cometeram o assalto.

Vale anotar que os termos do art. 226 do CP, configuram uma recomendação legal e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DASÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

Desta feita, a não observância a tal norma legal, diferentemente do que foi alegado pela defesa do apelante, não ensejaria qualquer nulidade.

Já no que tange ao pedido de

absolvição por insuficiência probatória, também não merece amparo.

Oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável.

No que tange à materialidade do crime cometido pelo apelante, encontra-se comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, pelo Auto de Entrega e pelo Boletim de Ocorrência.

Com relação à autoria, esta se encontra comprovada através dos depoimentos produzidos durante a fase Inquisitorial e em Juízo.

A vítima MAGDA MONTEIRO LOPES, disse em juízo: “que estava jantando com uns colegas (ANA PAULA e LEANDRO) no restaurante denominado Petiscos e Prosas quando o denunciado, juntamente com um comparsa e portando uma arma de fogo, aproximaram-se e anunciaram o assalto, subtraindo seu relógio de pulso, o qual não foi recuperado pela polícia, pois ele ficou na posse do outro infrator que conseguiu empreender fuga. A ofendida mencionou também que após a prática do crime, o proprietário do estabelecimento acionou a polícia militar, e esta deu início às buscas pelos infratores, tendo conseguido efetuar a prisão do denunciado através das características físicas repassadas. Finalmente, declina que após sua prisão efetuou o seu reconhecimento, ratificando em juízo ser ele a pessoa autora do crime descrito nos autos.”.

O depoimento das vítimas ANA PAULA GERÔNIMO DOS SANTO e

LEANDRO DE SOUZA PAIXÃO foram unânimes em apontar o ora apelante como autor dos fatos, narrando de forma coerente e segura o ocorrido.

As declarações prestadas pela testemunha EDIMAR RIBEIRO DE SOUZA, Policial Miliar, que participou da prisão em flagrante do acusado, corroboram os depoimentos das vítimas.

Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas.

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º II e § 2ºA, I, c/c art. 70,
in fine
, todos do Código Penal, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, pelo que, mantenho a condenação imposta.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA

A defesa requereu o decote da majorante do uso de arma. Todavia, a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que, para a incidência da citada causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o seu emprego no crime, seja comprovado por outros elementos de prova.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). 3. A prática do delito "no período vespertino, por volta das 13h30min, sem utilizar qualquer meio que pudesse dificultar sua identificação como capacete, boné, dentre outros", não torna a conduta do réu mais censurável; ao contrário, traz facilidade ao flagrante e à identificação do agente, não desbordando, portanto, do tipo penal de roubo majorado. 4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova. 5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para excluir a vetorial das circunstâncias do delito, sem reflexo, contudo, na pena definitiva, por vedação da Súmula 231 do STJ. (AgRg no AREsp n. 1.910.930/TO, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 22/4/2022.)

Outra tese que não merece acolhimento, diz respeito à aplicação do concurso formal próprio, já que, em análise dos autos, verifica-se que o apelante em concurso com o outro agente das infrações penais, portando arma de fogo, subtraiu objetos das vítimas ANA PAULA GERÔNIMO DOS SANTOS, LEANDRO DE SOUZA PAIXÃO E MAGDA MONTEIRO LOPES.

Portanto, correto o entendimento do Magistrado
a quo
que reconhece, na espécie, o concurso formal impróprio, previsto no art. 70,
caput
, segunda parte do Código Penal. Aliás, em entendimento majoritário a jurisprudência pátria assentou que:
“O concurso formal perfeito caracteriza-se quando o agente pratica duas ou mais infrações penais mediante uma única ação ou omissão; Já o concurso formal imperfeito evidencia-se quando a conduta única (ação ou omissão) é dolosa e os delitos concorrentes resultam de desígnios autônomos. Ou seja, a distinção fundamental entre os dois tipos de concurso formal varia de acordo com o elemento subjetivo que animou o agente ao iniciar a sua conduta, o endereçamento da vontade do agente.(...).”

No caso presente, Leonardo e o outro indivíduo, em um mesmo contexto fático, mediante uma única ação, praticaram delitos a vítimas distintas. Portanto, resta claro que o ora apelante, impulsionado por desígnios autônomos, perpetrou uma única ação que se desdobrou em mais de um delito da mesma natureza, tipo penal, incidindo no concurso de crime formal imperfeito, segundo regra do art. 70, segunda parte, do Código Penal.

Dessa feita, inviável o reconhecimento do crime único, como requer o apelante, pois, embora a conduta tenha sido única, este e o outro agente das infrações penais lesionaram distintos patrimônios, ou seja, a ação criminosa foi dirigida à produção dos resultados, voltada individual e autonomamente contra cada uma das vítimas.

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do decisum objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2023